Tribunal: TJSP
Processo: 2309044-96.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. PREFEITO. ALEGADO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA HABILITAR UMA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL FORMAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO HOMOLOGADA.
I. CASO EM EXAME
Notícia crime endereçada ao GAECO de Bauru, por meio de correio eletrônico [e-mail], na qual se alega que o Prefeito

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. PREFEITO. ALEGADO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA HABILITAR UMA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL FORMAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO HOMOLOGADA.
I. CASO EM EXAME
Notícia crime endereçada ao GAECO de Bauru, por meio de correio eletrônico [e-mail], na qual se alega que o Prefeito de Pirajuí, em conluio com o Presidente da Câmara Municipal e outros particulares, teria desviado recursos públicos oriundos de convênio para financiamento de equoterapia destinado a pessoas com deficiência. A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo arquivamento do feito, ante a ausência de justa causa para deflagração de investigação criminal formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se há indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a abertura de investigação criminal formal; e (ii) avaliar se a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo arquivamento da representação deve ser homologada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apuração preliminar realizada pelo Ministério Público, que incluiu a requisição de documentos à Prefeitura Municipal de Pirajuí, ao Presidente da Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não identificou indícios que justifiquem a deflagração de investigação formal.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo informou que não houve abertura de autos específicos ou menções nos relatórios de fiscalização da Prefeitura referentes aos anos de 2021, 2022 e 2023 sobre o convênio em questão.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a deflagração de investigação criminal deve estar condicionada à existência de justa causa, ou seja, à presença de indícios mínimos que indiquem a prática do ilícito penal. Na ausência de tais elementos, o arquivamento é medida que se impõe.
Além disso, a aplicação do direito penal está norteada pelos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, devendo ser considerado a ultima ratio na proteção de bens jurídicos, não sendo admitida a persecução penal sem justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Promoção de arquivamento ratificada.
Tese de julgamento: "1. A deflagração de investigação criminal formal depende da existência de justa causa, caracterizada pela presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. 2. A ausência de elementos concretos que apontem para a prática de ilícito penal impõe o arquivamento da representação criminal".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 5o, § 3o; CPP, art. 18; Lei Federal no 13.019/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 3847 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08/06/2015; STJ, AgRg no RHC n. 143.320/RO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 29/06/2021; STF, RHC 64373, rel. Min. Rafael Mayer, julgado em 18/11/1986; STJ, HC 107263, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/06/2011; TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2095565-54.2023.8.26.0000, rel. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 11/05/2023, DJe 11/05/2023; TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 0022365-87.2019.8.26.0000, rel. Grassi Neto, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 05/12/2019, DJe 13/12/2019.